Tribunal: STF
Processo: AI 419578
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
 cópia das contra-razões do RE ou certidão de sua inexistência( L.
8.038/90, art. 28).
2. Recurso extraordinário : descabimento:
questão decidida com base em legislação infraconstitucional, não
prequestionada a matéria constitucional suscitada no
RE.
3.Recurso extraordinário, prequestionamento e habeas-corpus
de ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
discussão em torno de requisitos específicos, qual o do
prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a lesão ou a ameaça
à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de
habeas-corpus de ofício.
4. Crime material contra a ordem
tributária (L. 8.137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de
 decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa
 para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto
obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo:
precedente (HC 81.611, Pleno, 10.12.2003, Pertence, Inf.STF 333).